Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DANO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO EVIDENCIADO. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciadas a materialidade e a autoria quanto ao crime de dano qualificado, consubstanciadas em depoimentos testemunhais e da vítima na fase inquisitiva e em audiência de instrução, além de mídias digitais, deve ser mantida a condenação.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas demais provas colhidas.
3. Quando os depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto durante o processo judicial quanto na delegacia, somados às mídias digitais, corroboram a ocorrência de danos ao patrimônio, acompanhados de ameaças à vítima, a perícia técnica torna-se prescindível.
4. O fato de o réu estar sob efeito de entorpecente quando praticou o crime não é razão suficiente para afastar sua responsabilidade penal, haja vista tratar-se de uma embriaguez voluntária, a qual, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal do réu.
5. Se o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, mister reconhecer a existência da atenuante genérica e redimensionar a pena.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.